Tribunal: TJES
Processo: 5004178-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004178-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004178-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
contra a r. decisão com cópia no evento 1482899, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da São Mateus, que, nos autos da “
ação de
indenização por ato ilícito
”
ajuizada por
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA
, inverteu o ônus da prova, incumbindo ao agravante a demonstração da regularidade do serviço prestado.

Em suas razões constantes no evento 1482895, o agravante sustenta, em síntese, que (i) foi requerido pela parte autora a inversão do ônus da prova somente em face da academia; (ii) não há relação de consumo entre o professor da academia e o aluno, sendo cediço que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva; e (iii) a atribuição de ônus probatório se traduz numa obrigação processual excessiva.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão hostilizada a fim de que seja estabelecido o ônus probatório na forma da regra geral estabelecida no art. 373, inciso I do CPC.

Na decisão constante no evento 1515849, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no evento 2179455, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004178-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
contra a r. decisão com cópia no evento 1482899, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da São Mateus, que, nos autos da “
ação de
indenização por ato ilícito
”
ajuizada por
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA
, inverteu o ônus da prova, incumbindo ao agravante a demonstração da regularidade do serviço prestado.

Em suas razões constantes no evento 1482895, o agravante sustenta, em síntese, que (i) foi requerido pela parte autora a inversão do ônus da prova somente em face da academia; (ii) não há relação de consumo entre o professor da academia e o aluno, sendo cediço que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva; e (iii) a atribuição de ônus probatório se traduz numa obrigação processual excessiva.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão hostilizada a fim de que seja estabelecido o ônus probatório na forma da regra geral estabelecida no art. 373, inciso I do CPC.

Na decisão constante no evento 1515849, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no evento 2179455, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
ação de
indenização por ato ilícito
ajuizada por
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA
, representada pela curadora Delenir Carvalho Vieira Almeida, ora agravado, em face de ALVES E BARCELOS LTDA,
JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
, ora agravante, e FELIPE RAMON GONÇALVES LOPES.

A parte autora, sustenta a petição inicial, em apertada síntese, que era aluno da academia de artes marciais, ora primeira requerida, onde fazia aulas de MMA com o professor
JOHNNY
, ora 2º requerido. Assim, afirma que, em 29 de setembro de 2016, durante uma aula sofreu de outro aluno, ora terceiro requerido, o qual possui mais experiência na modalidade esportiva, golpe de forma incorreta, o que lhe causou uma parada cardiorrespiratória, vindo a culminar com lesão encefálica anóxica, com diversas sequelas graves e definitivas como dificuldade de locomoção, disartria, dificuldade de deglutição, com episódios repetidos de bronco aspiração e pneumonia, agitação psicomotora, com impulsividade heteroagressivas.

Prossegue alegando que, em decorrência do golpe sofrido, foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Roberto Silvares, desacompanhado de quaisquer dos requeridos e, após o ocorrido, os requeridos se negaram a prestar informações aos familiares e à junta médica, de modo que esta omissão foi fator determinante para o agravamento das sequelas do requerente, pois dificultou a constatação da origem da lesão encefálica, retardando o tratamento imediato.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que sejam os requeridos obrigados, solidariamente, a pagar o valor mensal de um salário-mínimo, a título de “pensão vitalícia até os 75 anos de idade”. Requereu, ao final, a condenação dos requeridos a pagar: i) R$ 19.740,65 (dezenove mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais; ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos; e iii) pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo, na forma do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, a atingir o montante de R$ 320.436,00 (trezentos e vinte mil e quatrocentos e trinta e seis reais).

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o fornecimento de informações pela primeira requerida (imagens de videomonitoramento).

Na sequência, foi deferido, em parte, o pedido de juntada de documentos, para que a primeira requerida apresente, no prazo de resposta, o registro de frequência dos alunos que foram à academia no dia 29 de setembro de 2016, bem como o registro de ponto dos funcionários no mesmo dia.

Em contestação/reconvenção apresentada pelo requerido FELIPE RAMON GONÇALVES LOPES, foi alegado que não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que agiu de maneira regular, sem culpa, bem como socorreu de imediato o autor. Aduz, outrossim que o esporte Jiu-Jitsu pressupõe o contato entre os participantes e que não houve qualquer conduta do requerido além daquelas ordinariamente executadas durante a prática do esporte citado.

Sustentou, ademais, que no momento em que foi alertado por outra pessoa que o autor passava mal, era executado um movimento em que o demandado sequer possuía visão direta do demandante (“rola”), de imediato, passou a socorrer o autor, com manobra de respiração (“boca a boca”), bem como manteve a estabilidade do quadro do autor por meio de reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizando-se de seus conhecimentos adquiridos como bombeiro militar.

Nesse passo, afirma que o requerido manteve contato com o Corpo de Bombeiros, tendo sido realizada a remoção e encaminhamento ao Hospital e que é faixa branca na modalidade esportiva, conforme fotografia juntada pela petição inicial. Ao final, requereu uma retratação pelo ocorrido, pois realizou todo o procedimento para manter a vida do autor.

Contestação oferecida por
JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
, na qual, alega que, inexiste conduta culposa de sua parte e que foram os requeridos que acionaram o serviço de emergência e realizaram manobras para manter a vida do autor, tendo, inclusive, se locomovido ao hospital, para onde o autor foi encaminhado, para acompanhar o desenrolar dos fatos, chegando a ser ameaçado de morte pela representante legal do autor.

Afirma, ademais, que inexistiu omissão pois foi buscar o resgate e a remoção para hospital. Além do mais, esclarece que possui faixa preta na modalidade esportiva e certificado de instrutor pela Federação de Jiu Jitsu do Estado do Espírito Santo e que a hipótese é de caso fortuito/força maior/culpa exclusiva da vítima. Por fim, aduz que o autor fazia uso, de maneira regular, de substâncias conhecidas como termogênicos.

Já ALVES E BARCELOS LTDA-ME apresentou contestação, aduzindo, em suma, que seu representante legal não estava no local no momento do ocorrido, mas chegou logo depois, tendo notado que todos comentavam que, em virtude da presença do segundo e terceiro requeridos, o autor foi socorrido e encaminhado ao hospital e que o terceiro requerido e o autor possuíam, ao tempo dos fatos, condições físicas semelhantes e ambos eram faixa branca na modalidade. Afirma, também, que o segundo requerido é faixa preta na modalidade esportiva e reconhecido positivamente pelos treinos realizados e que inexistem elementos a indicar responsabilidade civil da parte requerida.

Depois de apresentadas as réplicas, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e inverteu os ônus da prova, nos seguintes termos:

“Após análise da causa de pedir, dos pedidos e da defesa, entendo que são pontos controvertidos: i) se houve conduta ilícita do primeiro e segundo requeridos, respectivamente, Alves e Barcelos Ltda-ME e Johnny Michael Barbosa Santos ao ministrar a aula de MMA para o autor, no dia dos fatos; ii) se houve conduta ilícita e culposa do terceiro requerido, Felipe Ramon Gonçalves Lopes, ao desferir o golpe em relação ao autor, na aula de MMA; iii) se as condutas apontadas foram a causa dos danos sofridos pelo autor; iv) a existência e extensão dos danos reclamados na petição inicial.

Considerando a relação de consumo incidente no caso vertente, com relação ao autor e os primeiro e segundo requeridos (prestadores de serviço), entendo que cabe aos demandados mencionados a demonstração da regularidade do serviço prestado (art. 14 do CDC), de modo que fica a cargo deles o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos dos itens i e iii.

Fica a cargo do autor o ônus da prova com relação aos itens ii e iv dos pontos controvertidos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão, bem como para especificarem eventuais provas que pretendem produzir, justificando a sua relevância e pertinência. Devem, ainda, se manifestar sobre a possibilidade de conciliação. Prazo de dez dias.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que o segundo requerido,
JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS
, instrutor de artes marciais, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Pelo que se denota da petição inicial, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova em face da primeira requerida ALVES E BARCELOS LTDA-ME.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
1
), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC
2
.

Diante desse quadro, não há empecilho para a inversão do ônus da prova de ofício pelo magistrado, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1.
Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências. 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 2.
O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei nº 8.078/1990
. 3. A obrigação assumida pelo odontologista, regra geral, é de resultado, responsabilizando-se caso o resultado esperado não seja alcançado, razão pela qual a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva com culpa presumida, sendo de sua incumbência o ônus probatório de que não incorreu em culpa em qualquer de suas modalidades. (...) (TJDF; AGI 07122.41-95.2020.8.07.0000; Ac. 126.8935; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 29/07/2020; Publ. PJe 10/08/2020)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C IMISSÃO NA POSSE E EXIBIÇÃO DE CONTAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE
. 1 -
Afigura-se possível a determinação de inversão do ônus da prova de ofício pelo magistrado, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), circunstâncias verificadas na hipótese em apreciação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5322783-35.2019.8.09.0000, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/10/2019, DJe de 30/10/2019)

_____________________

AGRAVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO
. Desproveram o agravo. Unânime. (TJRS; AI 431343-56.2011.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 29/03/2012; DJERS 25/04/2012)

No que se refere à alegada ausência de relação de consumo havida entre o autor e o agravante, instrutor de luta, verifico que “
s
egundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)
” (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente ministrava aulas de artes marciais dentro da academia, pendendo dúvidas acerca de seu vínculo com a academia, de modo que deve ser mantido o reconhecimento da relação de consumo.

Nesse passo, ainda que se verifique a responsabilidade subjetiva do profissional liberal (instrutor de academia) - § 4º, do art. 14, do CDC -, é possível a inversão do ônus da prova, pois, no caso em exame, mostra-se indene de dúvidas que ele possui maior facilidade em produzir a prova acerca da regularidade do serviço prestado posto que o requerente desconhece até mesmo o golpe que sofreu.

Outrossim, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO ODONTOLÓGICO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
. ALEGAÇÃO DE ENCARGO EXCESSIVO NÃO COMPROVADO. 1. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz a quo, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de, na hipótese, suprimir um grau de jurisdição.
2. Ainda que seja atribuída ao agravante a responsabilidade subjetiva, nos termos do artigo 14, §4º, CDC, inexiste óbice à inversão probatória. 3. Demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, além de sua lógica hipossuficiência técnica em relação ao requerido, a busca do equilíbrio no âmbito do processo autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 4. O artigo 373 do CPC, em seu § 1º, apresenta regra de distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz e autoriza a sua inversão nos casos previstos em Lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
. 5. In casu, em análise aos elementos trazidos aos autos, conclui-se que o recorrente detém melhores condições de suportar o ônus probatório, mormente porque tem conhecimento técnico na área de implantodontia, bem como tem sob sua guarda prontuários e demais documentações referentes ao tratamento dispensado à agravada. 6. Em virtude do requerimento da parte autora de realização de prova pericial, bem como da possibilidade de serem verificados os exames anteriores e posteriores, não há falar em imputação de ônus excessivamente difícil ao recorrente, mormente porque não se trata de exigir a prova de fato negativo, mas ao contrário, de demonstrar ter agido de acordo com os parâmetros inerentes ao procedimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AI 5066468-97.2021.8.09.0000; Joviânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Roberto Horácio de Rezende; Julg. 24/06/2021; DJEGO 29/06/2021; Pág. 340)

___________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO/PROFISSIONAL LIBERAL (CDC. ART. 14, § 4º) QUE NÃO IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A demonstração da inexistência de fato relativamente negativo não se configura prova impossível ou diabólica, suscetíveis de comprovação mediante a adequada produção da prova dos fatos positivos que lhe sejam correspondentes, ônus de que não se desincumbiu a autora dos embargos à execução, ciente e possuidora dos elementos probatórios aptos a demonstrar a veracidade da versão por ela apresentada (STJ. RESP 1698696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. DJe 17/08/2018).
2. O fato de o Código de Defesa do Consumidor dispor, em seu art. 14, §4º, que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, não impede a possibilidade da inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, como é o caso
. (TJPR; Rec 0035334-50.2018.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 12/04/2021; DJPR 13/04/2021)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. ANALISANDO OS AUTOS, NÃO ASSISTE RAZÃO À AGRAVANTE.
Isso porque, ainda que se trate de responsabilidade subjetiva do profissional liberal, conforme art. 14, §4º, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. E, no caso em questão, há a hipossuficiência técnica da Autora, ora Agravada, cabendo ao profissional, que possui conhecimento específico na sua área de atuação, a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas
. Precedentes do C. STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Inteligência da Súmula nº 227 deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: "A decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica. "RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0036219-12.2020.8.19.0000; São Gonçalo; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 16/10/2020; Pág. 5

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que o julgador singular agiu com acerto ao inverter o ônus probatório no processo originário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004178-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNNY MICHAEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE OFÍCIO –
PRERROGATIVA DO JULGADOR
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

2) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC, de modo que não há empecilho para a inversão de ofício pelo magistrado, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

3) Em relação à alegada ausência de relação de consumo havida entre o autor (aluno) e o agravante, instrutor de luta, verifico que “
segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)
” (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021).

4) Caso dos autos em que é incontroverso que o recorrente ministrava aulas de artes marciais dentro da academia, pendendo dúvidas acerca de seu vínculo com a academia devendo ser mantido o reconhecimento da relação de consumo, pois ainda que se verifique a responsabilidade subjetiva do profissional liberal - § 4º, do art. 14, do CDC -, é possível a inversão do ônus da prova, uma vez que mostra-se indene de dúvidas que ele possui maior facilidade em produzir a prova acerca da regularidade do serviço prestado posto que o requerente desconhece até mesmo o golpe que sofreu.

5) O artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

6) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento.